Tribunal: TJDFT
Processo: 0722198-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE AUTOMÓVEL REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO NA AVALIAÇÃO OU DOLO DO AVALIADOR.
1. A decisão proferida da origem homologou o auto de avaliação realizado por Oficial de Justiça Avaliador, que avaliou o estado geral do veículo e fixou o valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil). A controvérsia consiste em saber se avaliação do automóvel apurou corretamente a depreciação do veículo a ser adjudicado.
2. O Oficial de Justiça descreveu os motivos que levaram à depreciação do valor real do bem frente aos praticados pelo mercado, não havendo prova de que os defeitos elencados pelo avaliador inexistem ou foram equivocadamente utilizados. A tabela FIPE é um índice utilizado pelo mercado para comparar o valor real dos bens, mas o valor real de cada bem depende de avaliação individual e particular de seu estado de conservação.
3. A desconstituição de homologação judicial de avaliação de veículo realizada por oficial de justiça somente deve ocorrer diante de comprovação de mácula capaz de invalidar a diligencia ou de irregularidade quanto ao valor apurado pelo auxiliar do juízo, o que não aconteceu no caso. Assim, não basta a alegação genérica de prejuízo financeiro e ao resultado útil ao processo, com a juntada de pesquisa unilateral a sítios eletrônico de avaliação de veículos.
4. Nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil, somente é admitida nova avaliação quanto quaisquer das partes arguir, de forma fundamenta, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (I); se verificar a majoração ou diminuição no valor do bem após a avaliação (II); ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação (III). O laudo apresentado pelo Oficial de Justiça preenche todos os requisitos elencados no art. 872 do CPC, devendo ser mantida a sua homologação.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.